Tribunal: TJSP
Processo: 1011819-40.2025.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
BEM MÓVEL - COMPRA E VENDA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - AUSÊNCIA DE ESTORNO DO VALOR PAGO – DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO PRODUTO - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - DANOS MORAIS NÃO VERIFICADOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DENTRO DA RAZOABILIDADE - APELAÇÃO NÃO PROVIDA